Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-93.2010.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-93.2010.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. M. BRANCO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.813.635/0001-10 (AGRAVANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), PATRICIA SAUSANAVICIUS GABRIEL - CPF: 224.737.058-60 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO - CPF: 040.997.201-01 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), CATARINA SOARES VITORIO - CPF: 667.510.631-72 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (AGRAVADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (AGRAVADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000520-93.2010.8.11.0044

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, impõe-se a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000520-93.2010.8.11.0044

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
J.M.Branco & Cia Ltda.-ME
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Reforça o seu direito ao benefício da assistência judiciária, em especial porque demonstrado que preenche os requisitos para a sua concessão que, inclusive, pode ser postulado em grau recursal.

Sustenta que a decisão impugnada ignorou o documento colacionado no início do curso processual que revela a ausência de movimentações financeiras, bem como a inatividade da empresa.

Assevera que o indeferimento do benefício pleiteado representa violação ao princípio constitucional da violação do acesso à justiça.

Aduz de outra via, que não é possível deliberar sobre a concessão da justiça gratuita com base no valor atribuído à causa.

Requer a reconsideração da decisão ora impugnada ou o julgamento do recurso pela c. Câmara, para que seja provido e concedido o benefício da assistência judiciária. Pugna, ainda, caso mantida a decisão, pela dilação de prazo para o recolhimento das custas.

Contrarrazões (id 94212473).

É o relatório.

7

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000520-93.2010.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é a concessão da assistência judiciária formulada em sede de recurso de apelação e indeferida.

Com efeito, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária, restou assim proferida:

De início, cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos,
prova contundente e atual da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família
.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR esclarece:

"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio."
(Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual
. e
ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

No presente caso, o apelante sustenta sua incapacidade financeira para assumir as custas e despesas relativas ao processo, ao fundamento de que se encontra inativa há mais de 05 anos.

De notar-se, no entanto, que o benefício inicialmente concedido, foi revogado, em razão da procedência da Impugnação à Assistência Judiciária, quando, ao que consta, a empresa já se encontrava inativa, como afirmado em sede de Embargos de Declaração (id 69446479):

“Preliminarmente, cumpre informar que a situação financeira da empresa autora da ação, ora embargada, mudou desde sua interposição,
sendo certo que desde o ano de 2006 a mesma encontra-se inativa
, conforme pode se verificar da declaração do escritório de contabilidade anexa.”

Chama atenção o fato de que durante todo o trâmite do feito até a r. sentença, proferida somente em 21/08/2019, a autora apelante nada manifestou nos autos quanto a alteração da situação financeira.

Não fosse isso, há que se considerar a natureza da ação movida, na qual se pretende a cobrança de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Desse modo, ausente os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária,
indefere-se o pedido.

Intime-se a apelante para recolher o preparo do recurso no prazo de 05 dias, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, sob pena de deserção.

Cuiabá, 06 de maio de 2021.

Des. Guiomar Teodoro Borges

Relator

Realça-se, uma vez mais, que n
ão se olvida de que a benesse da justiça gratuita pode ser postulada em qualquer grau recursal. Contudo, no caso, verifica-se que o benefício inicialmente concedido foi revogado quando a empresa já se encontrava inativa, de modo que, em sede de recurso, não se visualizou justificativa plausível quanto à alteração da condição financeira da empresa.

Nota-se que a agravante limita-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar qualquer fundamento novo que justifique sua reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL COM AMPARO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe."
(AgR, 82575/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000520-93.2010.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é a concessão da assistência judiciária formulada em sede de recurso de apelação e indeferida.

Com efeito, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária, restou assim proferida:

De início, cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos,
prova contundente e atual da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família
.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR esclarece:

"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio."
(Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual
. e
ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

No presente caso, o apelante sustenta sua incapacidade financeira para assumir as custas e despesas relativas ao processo, ao fundamento de que se encontra inativa há mais de 05 anos.

De notar-se, no entanto, que o benefício inicialmente concedido, foi revogado, em razão da procedência da Impugnação à Assistência Judiciária, quando, ao que consta, a empresa já se encontrava inativa, como afirmado em sede de Embargos de Declaração (id 69446479):

“Preliminarmente, cumpre informar que a situação financeira da empresa autora da ação, ora embargada, mudou desde sua interposição,
sendo certo que desde o ano de 2006 a mesma encontra-se inativa
, conforme pode se verificar da declaração do escritório de contabilidade anexa.”

Chama atenção o fato de que durante todo o trâmite do feito até a r. sentença, proferida somente em 21/08/2019, a autora apelante nada manifestou nos autos quanto a alteração da situação financeira.

Não fosse isso, há que se considerar a natureza da ação movida, na qual se pretende a cobrança de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Desse modo, ausente os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária,
indefere-se o pedido.

Intime-se a apelante para recolher o preparo do recurso no prazo de 05 dias, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, sob pena de deserção.

Cuiabá, 06 de maio de 2021.

Des. Guiomar Teodoro Borges

Relator

Realça-se, uma vez mais, que n
ão se olvida de que a benesse da justiça gratuita pode ser postulada em qualquer grau recursal. Contudo, no caso, verifica-se que o benefício inicialmente concedido foi revogado quando a empresa já se encontrava inativa, de modo que, em sede de recurso, não se visualizou justificativa plausível quanto à alteração da condição financeira da empresa.

Nota-se que a agravante limita-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar qualquer fundamento novo que justifique sua reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL COM AMPARO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe."
(AgR, 82575/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021